Tribunal: TJDFT
Processo: 0725103-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0725103-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA AGRAVADO: IMPACTO ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, ASSOCIACAO SEMPER FIDELIS D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA. em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF., nos autos de cumprimento de sentença n. 0701332-80.2019.8.07.0015, a qual indeferiu seu pedido de antecipação de tutela visando a penhora de valores relativos à venda de ingressos e do fomento do Governo do Distrito Federal ao evento denominado Capital Moto Week. A decisão agravada possui o seguinte teor: “Trata-se de cumprimento de sentença. O exequente requereu, em sede de antecipação de tutela, o bloqueio do montante de R$ 446.166,36 em desfavor de ASSOCIÇÃO SEMPER FIDELIS. Alegou que a probabilidade do direito está demonstrada, já que está em trâmite esta execução e que há risco da demora, porque o evento MOTO CAPITAL WEEK é realizado apenas uma vez por ano, no período de 21 a 30 de julho de 2022. Decido. Os pressupostos para o deferimento de tutela provisória de urgência são os previstos no artigo 300, caput, do CPC, quais sejam: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto ao primeiro pressuposto - probabilidade do direito - tenho como não demonstrado. Fraude à execução consiste no ato do devedor de alienar ou gravar um bem que lhe pertence, em uma das situações previstas nos incisos do art. 792 do CPC. No caso dos autos, o mero trâmite deste cumprimento de sentença não é prova suficiente para demonstrar que a alienação da marca reduziu o executado à insolvência. Além disso, o exequente não comprovou a má-fé do terceiro adquirente na realização do negócio contestado, conforme exigência da Súmula 375/STJ. Assim, considerando que os requisitos são cumulativos, já não configurada a probabilidade do direito, indefiro a antecipação de tutela. Cumpram-se as ordens precedentes.”. (ID 131820553 dos autos principais). O agravante apresentou pedido de reconsideração, tendo o Juízo de origem indeferido o pedido. Veja: “Trata-se de cumprimento de sentença. Pedido de reconsideração não é sucedâneo recursal. Assim, nada a prover quanto ao pedido de ID. 131958233. Vista ao exequente acerca da impugnação de ID. 131985904, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, aguarde-se o cumprimento do mandado de intimação de ID. 130684873. Em tempo, cancele-se o ID. 131985937”. (ID 132221611 dos autos principais). A parte agravante narra, em suas razões recursais (ID 37763713), que na origem trata-se de ação de pedido de falência, movida em face da empresa Impacto Organização de Eventos Ltda., em razão de um débito não quitado na ação de cobrança n. 2015.01.1.068056-8, após esgotados todos os meios possíveis de execução do título judicial. Afirma que na audiência de conciliação, realizada na data de 27.08.2020, foi firmado um acordo de pagamento do débito, entre a agravante e a agravada (Impacto). Com a não quitação da segunda e última parcela do acordo e esgotadas as tratativas administrativas visando quitar o débito, requereu-se o cumprimento de sentença. Destaca que no acordo não ficou condicionado que o pagamento da segunda e última parcela somente ocorreria com a realização do evento Capital Moto Week. Contudo, é certo que a agravada (Impacto) contava com a concretização do mesmo para poder se capitalizar e promover a quitação do débito. Consigna que a tutela de urgência tem previsão no art. 300 do Código de Processo Civil, e será deferida quando houver elementos que evidenciem a grande probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, havendo elementos que comprovem o direito pretendido (fumus boni iuris) e ocorrendo risco de lesão com a demora do provimento jurisdicional (periculum in mora), deve ser deferido antecipadamente o objeto postulado. Sustenta que a probabilidade do direito – fumus boni iuris –, está devidamente demonstrada nos autos originais, uma vez que se trata de cumprimento de sentença (ID 124325467) em ação de pedido de falência. Diz que o perigo do dano – periculum in mora – configura-se pelo fato de que o evento Capital Moto Week somente é feito uma vez ao ano, estando em pleno andamento, vez que, iniciou-se no dia 21.07.2022 e o encerramento será em 30.07.2022. Aduz que a venda de ingressos está em andamento, bem como a proprietária da executada, Sra Juliana Jacinto, segue fazendo propaganda do evento. Ademais, após a intimação, a agravada (Associação Semper Fidelis) terá o prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 792, § 4o, do Código de Processo Civil), para, querendo, opor embargos de terceiros, ou seja, o evento já terá terminado, quando o prazo se esgotar. Frisa que, muito antes da agravada (Associação Semper Fidelis) vir a se pronunciar nos autos, o evento já terá terminado e os valores referentes aos ingressos devidamente recebidos e possivelmente transferidos para terceiros. Assevera que resta demonstrada a urgente necessidade de que sejam antecipados os efeitos da tutela pretendida (periculum in mora), determinando a penhora da quantia de R$ 446.166,36 (quatrocentos e quarenta e seis mil, cento e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos) diretamente na Bilheteria Digital e da verba referente ao fomento do Governo do Distrito Federal. Registra que não há perigo de dano irreversível (§ 3o, do art. 300, do Código de Processo Civil), uma vez que os valores ficarão à disposição da Justiça, podendo, ao final, serem devolvidos à agravada (Associação Semper Fidelis) caso não comprovada a fraude à execução. Ao final, requer: a) seja recebido o presente agravo de instrumento em ambos os efeitos; b) liminarmente, que seja concedida a tutela de urgência (art. 300 do Código de Processo Civil), para determinar a penhora da quantia de R$ 446.166,36 (quatrocentos e quarenta e seis mil, cento e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos), perante a empresa Bilheteria Digital; c) a expedição do competente mandado de penhora, a ser cumprido na Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal, determinando a retenção da quantia de R$ 446.166,36 (quatrocentos e quarenta e seis mil, cento e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos), ou até o limite do “fomento” a ser ofertado pelo Governo do Distrito Federal para a realização do evento “Capital Moto Week”, cujos valores deverão ser depositados em uma conta judicial à disposição da Vara de origem. No mérito, postula o provimento do recurso, confirmando a tutela, determinando, em definitivo, a penhora da quantia de R$ 446.166,36 (quatrocentos e quarenta e seis mil, cento e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos). Preparo (ID 37763714). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA. em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF., nos autos de cumprimento de sentença n. 0701332-80.2019.8.07.0015, a qual indeferiu seu pedido de antecipação de tutela visando a penhora de valores relativos à venda de ingressos e do fomento do Governo do Distrito Federal ao evento denominado Capital Moto Week. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Registro que os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela parte agravante. Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida postulada pela agravante. Com efeito, neste momento processual, não verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista que a agravante não demonstrou, em suas razões recursais, a plausibilidade do direito. Como bem disse o Juízo de origem: "Quanto ao primeiro pressuposto - probabilidade do direito - tenho como não demonstrado. Fraude à execução consiste no ato do devedor de alienar ou gravar um bem que lhe pertence, em uma das situações previstas nos incisos do art. 792 do CPC. No caso dos autos, o mero trâmite deste cumprimento de sentença não é prova suficiente para demonstrar que a alienação da marca reduziu o executado à insolvência. Além disso, o exequente não comprovou a má-fé do terceiro adquirente na realização do negócio contestado, conforme exigência da Súmula 375/STJ. Assim, considerando que os requisitos são cumulativos, já não configurada a probabilidade do direito, indefiro a antecipação de tutela. Cumpram-se as ordens precedentes.”. (ID 131820553 dos autos principais). Desse modo, a matéria sob comento exige uma análise mais aprofundada, inclusive com o estabelecimento do contraditório, o que por ora desautoriza a concessão da medida postulada. Cabe salientar que, neste momento, não restou demonstrado nos autos que esteja ocorrendo dilapidação do patrimônio da parte agravada ou que está tenha a intenção de frustrar o pagamento de eventual direito da agravante. Portanto, as razões jurídicas expendidas pela agravante não se mostram suficientemente robustas a autorizar a liminar recursal pretendida. Registro que este Juízo de cognição sumária não é apropriado para resolução do mérito do agravo, razão pela qual é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, bem como INDEFIRO o pedido de suspensão dos efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de julho de 2022 15:21:27. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator